Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPORTÂNCIA DEVIDA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHARAM A INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. Possível admitir que o demonstrativo do saldo devedor, no qual constam a taxa de juros e multa aplicadas, o capital liberado ao consumidor, a amortização, as parcelas inadimplentes e o saldo devedor, é apto para atender à exigência legal consistente na juntada de planilha detalhada do débito.

4. Recurso não provido.